Tribunal: STF
Processo: HC 183095
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ronald Pinheiro Rodrigues, em favor de Dione da Silva Gomes, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do RHC 121.033/AL.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Narram os autos que o Ministério Público estadual denunciou o recorrente como incurso no crime de estelionato perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Maceió/AL, porque teria ele realizado quatro compras em nome de terceira pessoa nas Lojas Magazine Luiza, causando-lhe um prejuízo de R$ 19.733,76 (dezenove mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) – (fls. 10/14 – Ação Penal n. 0801784-18.2018.8.02.0001). 
    Apresentada resposta à acusação pelo recorrente, o Magistrado singular entendeu por bem em manter o prosseguimento da ação penal (fls. 89/92). Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na colenda Corte de origem, que denegou a ordem (fls. 133/141 – Habeas Corpus n. 0803229-40.2019.8.02.0000). 
    Aqui, o recorrente alega constrangimento ilegal na manutenção de ação penal contra ele, carente de justa causa para tanto, tendo em vista que o acusado em nenhum momento teve a intenção de obter para si vantagem de forma ilícita, em detrimento do prejuízo da suposta vítima, bem como não usou de artifícios para aplicação de fraude, bem como que não se pode concluir sequer pelo "prejuízo a outrem", tendo em vista que o acusado efetuou o pagamento das compras as quais tinha conhecimento e que foram feitas e assumidas em sede policial (fl. 148). 
    Postula, então, o deferimento de medida liminar para que seja suspensa a ação penal até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o trancamento da ação penal. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus não foi provido.
    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de trancamento do processo penal.
    É o relatório
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, motivo por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Assim, ao contrário do que registra o impetrante, o presente não se volta contra acórdão, mas contra decisão monocrática.
    Ademais, trata-se de pedido de trancamento de processo penal, pleito revestido de acentuada excepcionalidade. Desse modo, o presente constitui a excepcionalidade da excepcionalidade, o que somente pode ser acolhido em caso de gravíssima, manifesta e incontestável ilegalidade.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    Na espécie, registrou o STJ:
    Ocorre que, como bem salientado pelo Tribunal a quo, segundo a denúncia (fl. 11), o recorrente teria realizado compras no valor de R$ 19.733,76, utilizando-se de dados cadastrais da vítima, além de ter recebido as mercadorias perante o porteiro do prédio, justificando que ela seria sua irmã (emprego de fraude); esses elementos, portanto, trazem indícios da prática do crime de estelionato, sobretudo quando não há provas nos autos de que o paciente efetivamente arcou com os valores das mercadorias de seu próprio bolso (fl. 141). (www.stj.jus.br)
    No caso concreto, não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, ante a ausência de manifesta ilegalidade e a indiscutível necessidade de se proceder à instrução processual.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente